Tribunal: TJBA
Processo: 8056969-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056969-75.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCUS VINICIUS SERRA LIMA Advogado(s): ARTHUR DE ALMEIDA SILVA APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB/01/2018. CARGO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS EXPRESSO NO EDITAL. ATRIBUIÇÃO DE PESOS DISTINTOS ÀS AVALIAÇÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE BURLA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS. CANDIDATO QUE NÃO ALCANÇOU A CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA NECESSÁRIA PARA A CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8056969-75.2023.805.0001, oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, Marcus Vinícius Serra Lima, e, como apelados, Estado da Bahia e Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho – VUNESP. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 5